Tribunal: TJBA
Processo: 0093966-29.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0093966-29.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros Advogado(s):JULIO CESAR GOULART LANES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REDUTOR E DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES NO CÁLCULO INICIAL DO BENEFÍCIO. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I – O artigo 16 do regulamento vigente à época da aposentadoria do autor dispõe que “o salário-real-de-benefício é a média aritmética simples dos salários-de-cálculo do mantenedor-beneficiário, referentes ao período de suas contribuições durante os 12 (doze) últimos meses imediatamente anteriores ao do início da suplementação do benefício, excluído o 13º salário e incluído uma, e somente uma, gratificação de férias.” Assim, afasta-se a alegação de que a renda mensal inicial de seu benefício deveria equivaler a 100% da média aritmética corrigida dos salários de contribuição. II- Acresça-se que os artigos 22, 24 e 42 do referido regulamento também preveem a incidência do redutor de 10% (dez por cento), ou seja, da aplicação de apenas 90% do salário de participação para fins do cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar nos casos de aposentadoria por tempo de serviço, hipótese dos autos. Diante do exposto, resta claro que não houve ilegalidade praticada pelo réu nos cálculos da suplementação de aposentadoria, vez que observou o regulamento vigente nada em que o demandante preencheu todos os requisitos necessários à concessão do beneficio. III - Precedentes deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. IV –Sentença mantida. Recurso de apelação improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível de nº 0093966-29.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA